Tribunal: TJMMG
Processo: 2000568-89.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000568-89.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/11/2024 Publicação: 02/12/2024 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. MEIOS DE EXECUÇÃO DO CRIME. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com a finalidade de reduzir a pena aplicada ao réu pela prática do crime de homicídio culposo, capitulado no art. 206, caput, do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se, na dosimetria da pena, a experiência profissional do policial militar é suficiente para imputar maior gravidade do desvalor da ação, no que se refere à culpabilidade do réu; (ii) saber se, na dosimetria da pena, o disparo de arma de fogo contra a vítima deve ser interpretado negativamente na análise da circunstância judicial do modo de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há elemento concreto, diverso do tipo penal violado (homicídio culposo), que evidencie uma acentuada reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada. Pelo contrário, o que se vê nos autos é um conjunto de fatos que demonstram que o acusado/apelante procurou cumprir seu dever constitucional de manutenção da ordem pública. 4. A avaliação negativa do modo de execução se baseia na relevância do descumprimento de uma norma de cuidado, quando o réu decidiu atirar, mesmo sem ter um campo de visão seguro, porque a vítima e o agressor estariam atracados em luta corporal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação criminal parcialmente provida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tese de julgamento: 1. “A experiência profissional do militar não é suficiente, por si só, para fundamentar o aumento do grau de reprovabilidade da conduta delitiva, quando as demais circunstâncias que abarcam o fato não conduzem para majoração desta reprovabilidade.” 2. “O disparo de arma de fogo, sem a cautela necessária, é motivo para valoração negativa da circunstância judicial do modo de execução”. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 33, art. 69 e art. 206. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Anderson Paniago Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente apelo, apenas para redimensionar a pena imposta ao recorrente pelo crime de homicídio culposo capitulado no art. 206 do CPM, fixando-a em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. Acordam, ainda, em declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do réu, após o trânsito em julgado para a acusação, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba/MG ofereceu denúncia em desfavor de vários policiais militares, dentre os quais o ora apelante, Anderson Paniago Silva. Da exordial acusatória extrai-se os trechos importantes para a lide em apreço. Eis a síntese, in verbis: Consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de abril de 2016, por volta das 14h30min, em patrulha na Rua 16 entre 41 e 43, o denunciado Anderson Paniago Silva, tentando ofender terceira pessoa (fugitivo suspeito de furto) e com erro no uso dos meios de execução, matou dolosamente a vítima Robson Nogueira da Cunha, mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Para empreenderem o acobertamento do referido crime os denunciados Anderson Paniago Silva, Thiago de Souza Felice, Roberto Batista, Rodrigo Ribeiro Milhomem, João Batista dos Santos Filho e Célio Oliveira Borges Júnior Silva, logo em seguida a fato acima narrado, inovaram artificiosamente na cena do crime ao introduzirem uma arma de fogo ("javaneza"), que supostamente estaria na posse do fugitivo suspeito de furto, com o fim de induzir a erro o juiz e a produzir efeito em futuro processo penal. Também para empreenderam o acobertamento do referido crime, os PMs Thiago de Souza Felice (no dia 06 de maio de 2016, fls. 37/40), Roberto Batista (no dia 06 de maio de 2016, fls. 41/44) e Célio Oliveira Borges Júnior Silva (no dia 09 de maio de 2016, fls. 58/60) fizeram afirmação falsa e negaram e/ou calaram a verdade como testemunhas em seus depoimentos prestados no inquérito policial civil, ao afirmarem que avistaram uma arma de fogo com o fugitivo suspeito de furto contra quem Anderson Paniago visava atirar, bem como ao afirmarem que tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fugitivo teria entrado em luta corporal com a vítima Robson Nogueira da Cunha. Outrossim para acobertar o crime de homicídio praticado por Anderson Paniago, o advogado Aurélio Pajuaba Nehme (juntamente com os PMs Anderson Paniago, os PMs Rodrigo Ribeiro Milhomem e João Batista da Silva Filho) constrangeu a testemunha Diogo Menezes da Silva em sua oitiva no APF militar (fls. 31 do APF Militar), mediante grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido a capacidade de resistência, a dizer, em seu depoimento prestado nos autos do APF militar, que teria visto uma arma de fogo na posse do fugitivo suspeito de furto. Por fim, também para acobertar o crime de homicídio citado, os PMs Rodrigo Ribeiro Milhomem e João Batista dos Santos Filho fizeram afirmação falsa e negaram e/ou calaram a verdade como testemunhas em seus depoimentos prestados nos autos do Procedimento Investiaatórío Criminal n. 0342.16.000471-5 (no dia 19 de maio de 2016. fls. 68/68v e 696/69v) ao afirmarem que não distorceram os testemunhos de Massimiro Antônio Pereira. Mário Laurentino Filho e Diogo Menezes da Silva no momento de sua redução a termo, nem constrangeram ilegalmente a testemunha Diogo Menezes da Silva a mentir em seu depoimento. Conforme o historio do REDS n. 2016-009111827-001 de fls. 03/11, o qual deu origem ao APF militar anexado (portaria n. 106.369/2016/54° BPM), os denunciados Anderson Paniago, Thiago de Souza Felice e Roberto Batista Silva avistaram um indivíduo em atitude suspeita carregando uma televisão de LCD. Ao decidirem pela abordagem, o suspeito adentrou na residência de endereço Rua 16, n. 2898, Setor Sul, momento em que também entraram na residência e pediram para o indivíduo cessasse a fuga, o que não foi obedecido. Segundo o APF militar, o indivíduo tentou fugir, largando a TV e correndo em direção aos fundos da residência, local em que, de acordo com as versões apresentadas pelos denunciados, teria entrado em luta corporal com o morador e vítima Robson Nogueira da Cunha. Neste momento, o indivíduo autor do furto teria tentado sacar uma arma cromada, quando então o PM Anderson Paniago, com sua arma em punho, disparou em direção ao indivíduo, porém tendo o projétil atingido por equívoco o morador Robson Nogueira da Cunha pelas costas (vide laudo necroscópico às fls. 146/149 do inquérito policial civil). O indivíduo (que não foi até o momento encontrado muito menos identificado) fugiu, tendo sido Robson socorrido por Anderson Paniago, Thiago de Souza Felice e Roberto Batista Silva, os quais levaram a vítima para o hospital, local em que veio a falecer logo em seguida, em razão de "HEMORRAGIA INTERNA (HEMOTÓRAX) POR TRANSFIXAÇÃO DE PULMÃO DIREITO E AORTA ASCENDENTE TORÁCICA POR AÇÃO DE INSTRUMENTO PÉRFURO-CONDUNDENTE (PRÓJETIL DE ARMA DE FOGO)" (laudo à fl. 147 do inquérito policial civil). Em diligências nas imediações, teria o PM Célio Oliveira Borges Júnior visto o indivíduo autor de furto na rua 12, sentido av. 39, portando uma arma de fogo, a qual teria deixado cair quando tentou pular o muro de uma residência nesta mesma rua. Conforme ainda o histórico, o PM Célio Oliveira Borges Júnior encontrou e apreendeu a uma arma (revólver 38 cromado, empunhadura preta, com 6 munições intactas) no interior do lote, arma esta também que teria sido visualizada pela testemunha Diogo Menezes da Silva nas mãos do indivíduo autor de furto, em momento imediatamente anterior ele ter pulado o muro na rua 12. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com efeito, tem-se que os fatos não ocorreram como o narrado no APF lavrado pela polícia militar, de maneira que, das provas produzidas sobressaem indícios suficientes e robustos das práticas dos crimes citados acima e praticados pelos denunciados, todos com o intuito de atrapalhar a investigação e a instrução criminal e evitar a aplicação da lei penal acerca da conduta do PM Anderson Paniago, o qual efetuou o disparo que ceifou a vida da vítima Robson. Assim, tem-se que: · Anderson Paniago Silva cometeu os crimes de homicídio doloso qualificado com erro na execução (art. 121, § 2°, IV, c/c art. 73, CP - crime de competência da justiça estadual) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, CP - crime comum, de competência da justiça estadual), em concurso material: · os PMs Thiago de Souza Felice, Roberto Batista, Célio Oliveira Borges Júnior Silva, Rodrigo Ribeiro Milhomem e João Batista dos Santos Filho cometeram os crimes de falso testemunho (art. 342, § Iº, CP - os 3 primeiros, pelos depoimentos prestados no inquérito policial civil e os dois últimos pelos depoimentos prestados no PIC) e fraude processual (art. 347, parágrafo único), em concurso material. [...] Pelo que se requer que sejam eles citados para oferecerem defesa escrita, designando-se, posteriormente, audiência para interrogatório e oitiva das testemunhas abaixo arroladas, e ao final, que sejam os denunciados condenados nas penas que lhes forem aplicáveis, perante o Tribunal de Júri desta Comarca. (Evento 1- DENUNCIA2 – Processo Originário) A denúncia foi recebida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Ituiutaba, no dia 19/06/2017, processo 0342.16.005235-9 (Evento 2 - RECE_DENUN8 – Processo Originário). No dia 16/11/2017, em razão do advento da Lei n. 13.491/2017, foram requeridos pelo Ministério Público o desmembramento do feito e a declinação de competência dos autos à Justiça Militar (Evento 2 - PED DECLINA COMPET14 - Processo Originário). Em 13/12/2017, o MM. Juiz de Direito da Comarca de Ituiutaba/MG decidiu remeter os autos à Justiça Militar, para processar e julgar os crimes de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP) e falso testemunho (art. 342, § 1º, do CP), em tese, praticados pelos militares envolvidos no fato (Anderson Paniago Silva, Thiago de Souza Felice, Roberto Batista, Célio Oliveira Borges Júnior Silva, Rodrigo Ribeiro Milhomem e João Batista dos Santos). Todavia, manteve na Justiça Comum o processamento do militar Anderson Paniago Silva pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado. (Evento 2 - DEC16– Processo Originário). Convém registrar que, em decorrência deste desmembramento, as condutas imputadas aos militares, exceto o crime contra a vida, foram devidamente analisadas pela Justiça Militar no curso da Ação Penal n. 0000224-84.2018.9.13.0001, a qual transitou em julgado. Quanto ao crime contra vida do civil Robson Nogueira da Cunha, os autos oriundos da Justiça Comum aportaram na Justiça Castrense somente em 29/08/2022, deflagrando a ação penal em exame. Isso ocorreu porque o Ministério Público, nas alegações finais da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (juízo de acusação), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 manifestou-se pela desclassificação do crime para homicídio culposo, fazendo-o nos seguintes termos: [...] Assim, conclui-se que o acusado incorreu em erro de tipo permissivo, ao supor excludente de ilicitude que legitimaria sua ação, além de ter agido com excesso na legítima defesa, escolhendo meio não moderado e desnecessário. Ausente, contudo, a caracterização do dolo, tendo em vista que não ficou demonstrado que o acusado atirou com a intenção de matar, tampouco, resta configurado o dolo eventual, pois não há indícios suficientes de que ele tenha agido com indiferença diante do possível resultado (matar a vítima e não suspeito). Ante todo o exposto, o Ministério Público Estadual requer a desclassificação para o crime de homicídio culposo (artigo 121, §4°, do Código Penal), remetendo o presente feito à Justiça Militar, por força do disposto no artigo 9o, “b”, do Código Penal. [...] (Evento 2-PED DECLINA COMP 37 – Processo Originário) Na sentença, datada de 13/06/2022, o MM. Juiz de Direito da Comarca de Ituiutaba/MG decidiu pela desclassificação do crime doloso contra a vida imputado na denúncia para o tipo penal de homicídio culposo, nos termos do art. 419 do CPP, concedendo ao denunciado o direito de recorrer em liberdade, bem como declinando da competência à Justiça Militar para o julgamento da causa (Evento 2 – DECL-COMPE39). O denunciado tomou ciência da sentença prolatada e, em 08/08/2022, operou-se o trânsito em julgado da decisão para a defesa (Evento 2 - CERT40). Após a distribuição do feito na Justiça Militar, no dia 30/08/2022 a Promotora de Justiça atuante na 1ª AJME ratificou as alegações finais apresentadas pelo Ministério Público da Comarca de Ituiutaba, imputando o crime de homicídio culposo ao acusado (Evento 6 - MANI1). No dia 03/07/2024, a defesa do acusado apresentou alegações finais e não requereu a repetição de qualquer ato processual, tampouco alegou alguma nulidade ou prejuízo (Evento 52 - ALEGAÇÕES1). Por fim, em 04/07/2024, o MM. Juiz de Direito Substituto em cooperação na 1ª AJME validou todos os atos anteriormente praticados na Justiça Comum, designando audiência de leitura de sentença (art. 443 do CPPM), considerando que as partes não requereram a realização de sessão de julgamento e também por se tratar de processo de competência do Juízo Singular (Evento 54 - DESP1). No evento 66, o magistrado determinou a juntada de Extrato de Registros Funcionais (ERF) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) – Justiça Comum e Militar, domicílio e naturalidade – atualizados do réu. Tais certidões foram carreadas para os autos nos eventos 74 e 78. A sentença condenatória acostada no evento 101 do Processo Originário foi disponibilizada e lida no dia 30/08/2024, sendo oportuna a transcrição dos seguintes fundamentos: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 E, no caso concreto, entendo que a ação de disparar uma arma de fogo no momento em que o alvo se encontrava em movimento, atracado com a vítima, que estava de costas, bem como considerando que o campo de visão (visada) do autor não era claro e desobstruído, embora estivesse a uma curta distância (menos de dois metros), levou à criação de um perigo iminente e concreto de atingir letalmente uma pessoa inocente e causar dano irreversível a bem jurídico da mais elevada relevância (vida humana). Por todos esses motivos, restou configurado o sentido de uma grosseira violação do dever objetivo-subjetivo de cuidado legitimamente esperado de um policial militar experiente, no contexto da ação. [...] Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido constante na denúncia para CONDENAR o militar ANDERSON PANIAGO SILVA como incurso no crime de homicídio culposo, capitulado no art. 206, caput, do Código Penal Militar (correspondente ao art. 121, § 3º, do Código Penal comum). [...] Na primeira fase de individualização da pena (art. 69 do CPM), valoro negativamente duas circunstâncias judiciais: o grau de culpa (culpabilidade) e o modo de execução. a) Culpabilidade (grau de culpa): na clássica concepção de Hans Welzel, a exigibilidade de conduta diversa, enquanto princípio norteador da aferição do grau de reprovabilidade ou censura da conduta, traduz-se em duplo desvalor referido ao "dever ser" e ao "poder ser" da conduta do sujeito concreto: primeiro, indaga-se se a ação do autor está em conformidade com o direito (se houve ou não excesso do uso da força física); depois, se as condições pessoais do autor (experiência profissional, domínio da técnica, idade, profissão, etc) lhe conferiam a possibilidade de agir conforme o ordenamento jurídico com maior facilidade do outros indivíduos sem tais características, e, portanto, dele se poderia exigir um comportamento diverso com maior intensidade, o que denota um nível superior de reprovabilidade ou censura. (Nesse sentido: WELZEL, Hans. El nuevo sistema del Derecho Penal: una introducción a la doctrina de la acción finalista. Trad. de José Cerezo Mir. Montevideo-Buenos Aires: Bdef, 2004. p. 125). No caso concreto, entendo que a culpa é grave ou grosseira, e essa maior gravidade do desvalor de ação emana da significativa experiência profissional do acusado, que, à época do fato (26/04/2016), ocupava a graduação de Cabo PM e contava mais de 10 (dez) anos de serviço (incorporado nas fileiras da Corporação em 26/04/2004), de modo que há razões para dele se esperar e exigir, com maior grau de intensidade, a prática de um comportamento diverso, isto é, mais cauteloso e ponderado, especialmente porque criou e realizou um perigo de risco físico a um bem jurídico de elevada dignidade (vida). b) Modo de execução: reconheço como negativa, ainda, o modo de execução, porque o disparo de arma de fogo deve ser o último recurso a ser utilizado por um policial, de modo que o militar violou grosseiramente a norma de cuidado ao decidir atirar contra o agressor, mesmo sem ter um campo de visão (visada) desimpedido, porque vítima e agressor estariam atracados em luta corporal, atuando em manifesta e frontal oposição ao ditames mais básicos do Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2020 da PMMG, o que levou ao erro de execução (aberratio ictus) que causou a morte de terceiro inocente. Destaco que, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor." (STJ - AgRg no REsp: 2065614 MT 2023/0118674-1, Relator: Ministro RIBEIRO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DANTAS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023) Assim, fixo a pena-base em 2 anos de detenção, por entendê-la necessária e proporcional ao intenso desvalor de ação do agente. Na segunda fase, incide apenas a agravante do art. 70, II, l, do CPM (estando de serviço), pois o militar, no momento do fato, estava escalado em atividade de policiamento ostensivo, cujo objetivo é a proteção da incolumidade física das pessoas (art. 144, caput, da Constituição Federal). Sublinho que não incide a atenuante do art. 72, II, do CPM (meritório seu comportamento funcional anterior aos fatos). Verifica-se do Extrato de Registros Funcionais do réu que este detém conceito funcional A +50, mas atenuante em apreço não se refere ao exato cumprimento das atividades rotineiras da caserna, mas a conduta excepcionais não obrigatórias no dia a dia do policial, que extrapolem o estrito cumprimento do dever legal de agir, pois a regularidade na prestação do serviço não constitui mérito, mas mero dever do servidor público. Esse o atual entendimento do E. TJMMG: "o conceito A, com cinquenta pontos positivos, deveria ser o comum aos militares e não ser havido como meritório" (TJMMG 0002484-34.2018.9.13.0002, Relator: Desembargador Jadir Silva, Data de Julgamento: 20/04/2023, Data de Publicação: 02/05/2023); "é pacífico o entendimento de que, para se beneficiar desta atenuante de comportamento meritório anterior, é necessário que o réu tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por participação em atividades rotineiras de caserna. (TJM-MG 0002037-77.2017.9.13.0003, Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data de Publicação: 11/03/2022). Assim, aplico a fração de 1/5 (um quinto) e fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Por fim, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, fixo o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, do Código Penal comum. Deixo de conceder ao sentenciado o benefício da SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, porque não preenchido o requisito objetivo estabelecido no art. 84 do CPM (pena privativa de liberdade não superior a dois anos). [...] (Evento 101-SENT1) A defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Evento 107– Processo Originário). Em resumo, requer a reforma da sentença condenatória para reduzir a pena-base para o mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano. Alega que é refutável, aos olhos da defesa, o disposto na sentença condenatória, quando se refere: “‘a) Culpabilidade (...) entendo que a culpa é grave ou grosseira (...)’; caracterizando como culpa ‘grave ou grosseira’, nivelando uma (triste) fatalidade, da qual ninguém se dispõe voluntário, a uma ação entendida como impensada ou simplesmente irresponsável por parte do militar, pelo contrário, foi uma ação estritamente profissional, diante de uma situação sui generis.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Asseverou também que discorda da motivação consignada pelo juízo a quo para justificar que a circunstância judicial “modo de execução” é desfavorável ao réu. Neste sentido, aduz que a ideia de que “o disparo de arma de fogo deve ser o último recurso a ser utilizado por um policial” não corresponde à técnica policial desenvolvida pela PMMG, com fundamento no princípio do uso diferenciado de força, razão pela qual sustenta que as ações executadas pelo apelante durante todo o desenrolar do fato concreto possuem embasamento normativo e técnico. O Ministério Público apresentou contrarrazões no evento 114, manifestando-se no sentido de que seja conhecido e negado provimento ao apelo. Afirma que, diversamente do sustentado pelo apelante, a pena-base fixada deve ser mantida, uma vez que sua dosimetria é matéria sujeita a discricionariedade judicial. Consigna ainda que o Código Penal Militar não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, desde que respeite os limites mínimo e máximo previstos em lei. Acrescenta que o aumento aplicado à pena-base e a aplicação da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM foram devidamente motivados e respeitaram o princípio constitucional da individualização da pena, não merecendo qualquer reparo a r. decisão no tocante à imposição da pena ao apelante. Em seu parecer, o douto Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com base nos seguintes argumentos: [...] Pois bem, inicialmente, é de se salientar que o recorrente restringiu o seu inconformismo à dosimetria da pena, não se insurgindo em momento algum contra a efetiva constatação da prática do delito de homicídio culposo, o que significa que se mostram incontroversas as autoria e materialidade. Sendo a parte quem delimita o objeto de apreciação recursal, apenas o que foi alegado nas razões é o que deverá ser analisado, cingindo-se a presente discussão, portanto, à dosimetria da pena. Assim, no que tange à pretensão de revisão da dosimetria da reprimenda (evento 114 - fls. 08/09), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas duas delas desfavoráveis ao condenado, a pena-base foi fixada em dois (02) anos, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que é de um (01) ano. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: • “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. 2 ... 7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014) Isso significa que, havendo pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser aplicada em patamar superior ao mínimo. Na verdade, o cálculo a ser feito para elevação da pena-base não deve se dar com base no mínimo puro e simples, mas sim na média entre o mínimo e o máximo, que, no caso da pena privativa de liberdade com uma variação de 1 a 4 anos é de 2 anos e 6 meses, resultado da diferença entre o intervalo de penas máxima e mínima (4-1=3:2= 1,5+1=2,5) Desta forma, totalmente justificável se mostra a pequena elevação da pena-base, já que, nos termos da fundamentação contida na sentença (evento 101), as condições pessoais do autor e o meio de execução não poderiam ser ignorados, uma vez que, considerando a experiência profissional do acusado, dele era exigível maior grau de cautela diante de sensível circunstância, em que o militar, a despeito de não possuir campo de visão desimpedido, efetuou um disparo de arma de fogo, o qual ceifou a vida da vítima Robson Nogueira da Cunha. Por fim, em relação à aplicação da agravante do artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM (evento 101), não há que se falar em decote, já que, de fato, o crime de homicídio culposo foi cometido enquanto o acusado estava em serviço de policiamento ostensivo, não se vislumbrando qualquer irregularidade na incidência da referida agravante. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. (Evento 8 – PARECER1) É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Ausentes preliminares, passo à análise do mérito. O apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio culposo, capitulado no art. 206, caput, do Código Penal Militar - CPM (correspondente ao art. 121, § 3º, do Código Penal comum), a uma pena 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto (Evento 101 - SENT1 - Processo originário). O inconformismo do apelante cinge-se à reforma da sentença condenatória para reduzir a pena-base para o mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de detenção. A defesa, em suas razões de apelação, combate a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais na dosimetria da pena: culpabilidade do acusado e meios de execução do crime. Saliente-se, na esteira do que destacou o ilustre Procurador de Justiça oficiante nesta corte castrense, que os autos deste processo denotam o consenso entre Ministério Público, Defesa Técnica e Juízo de 1º Grau quanto à subsunção da conduta praticada pelo acusado ao tipo penal descrito no art. 206 do CPM (homicídio culposo). Desta forma, o Parquet sustentou que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. Concluiu aduzindo que é justificável a pequena elevação da pena-base, já que, nos termos da fundamentação contida na sentença, as condições pessoais do autor e o meio de execução não poderiam ser ignorados, uma vez que, considerando a experiência profissional do acusado, dele era exigível maior grau de cautela diante de sensível circunstância, em que o militar, a despeito de não possuir campo de visão desimpedido, efetuou um disparo de arma de fogo, o qual ceifou a vida da vítima Robson Nogueira da Cunha. Pois bem. Primeiramente, o apelante refuta a fundamentação de que o magistrado consignou na sentença, ao dizer que “a culpa é grave ou grosseira, e essa maior gravidade do desvalor de ação emana da significativa experiência profissional do acusado, que, à época do fato (26/04/2016), ocupava a graduação de Cabo PM e contava mais de 10 (dez) anos de serviço (incorporado nas fileiras da Corporação em 26/04/2004), de modo que há razões para dele se esperar e exigir, com maior grau de intensidade, a prática de um comportamento diverso, isto é, mais cauteloso e ponderado, especialmente porque criou e realizou um perigo de risco físico a um bem jurídico de elevada dignidade (vida).” Segundo a defesa do apelante, não se deve nivelar uma (triste) fatalidade, da qual ninguém se dispõe voluntário, a uma ação entendida como impensada ou simplesmente irresponsável por parte do militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ressaltou que a ação independe do tempo de caserna de qualquer policial, sendo ela pautada de forma idêntica, tanto para quem ingressou agora na Instituição, quanto para quem está partindo para a reserva remunerada, pois qualquer policial envolvido numa situação idêntica à discutida nos autos, ou com pelo menos os mesmos elementos de convicção, atiraria sem qualquer manifesto contrário, simplesmente para salvaguardar sua vida, as da equipe e de terceiros. Nesse contexto, após detido exame do conjunto probatório carreado aos autos, entendo que razão assiste ao apelante. A meu entendimento, não há elemento concreto, diverso do tipo penal violado (homicídio culposo), que evidencie uma acentuada reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada. Pelo contrário, o que se vê nos autos é um conjunto de fatos que demonstram que o ora apelante procurou a todo momento cumprir seu dever constitucional de manutenção da ordem pública: i) interveio, de iniciativa, em situação que caracterizava infração penal; ii) perseguiu o autor do delito; iii) utilizou o nível de força que entendeu necessário naquela abordagem policial; iv) socorreu prontamente a vítima do disparo de arma de fogo; v) apresentou-se espontaneamente à Autoridade de Polícia Judiciária Militar para esclarecimentos dos fatos, entregando a arma utilizada na infração penal. Deste substrato de acontecimentos, o único fator que deve pesar contra o acusado é aquele que caracterizou o homicídio culposo (ausência de cautela necessária ao utilizar o nível de força potencialmente letal), haja vista as elementares do tipo penal previsto no Código Penal Militar. Vejamos: Art. 33. Diz-se o crime: II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. No meu sentir, não se deve associar a maior ou menor gravidade do desvalor da ação apenas à experiência profissional do acusado, sem considerar as demais circunstâncias fáticas citadas acima. Ora, na intervenção policial que culminou na morte do civil esperava-se que todo policial militar estivesse apto a fazer uma avaliação dos riscos e decidir qual técnica policial fosse a mais adequada. Isso, definitivamente, não está relacionado ao tempo de serviço do militar. É o que se depreende do Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2020: Os policiais militares devem dominar as normas de segurança, os fundamentos de tiro e os aspectos éticos e legais para que possam utilizar adequadamente o armamento, com segurança e precisão. Para tanto, deverão treinar, regularmente, as técnicas que melhorem o manejo das diversas armas de fogo disponíveis para o serviço operacional”. (MINAS GERAIS. Polícia Militar. Comando-Geral. Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2020: Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força. Belo Horizonte, 2020, p. 72) (grifamos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 No caso em exame, entendo que a experiência profissional do apelante não é suficiente, por si só, para fundamentar o aumento do grau de reprovabilidade da conduta delitiva, quando as demais circunstâncias que abarcam o fato não conduzem para majoração desta reprovabilidade. É o ensinamento que se colhe na doutrina pátria: [...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu. (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273) E não olvidamos que a condição pessoal do agente pode ser considerada pelo juiz ao avaliar a circunstância judicial “culpabilidade”. O que ressaltamos é a necessidade de uma análise criteriosa em consonância com as demais nuances do caso concreto. Nesta linha interpretativa, conclui-se que, na situação fática discutida nestes atos (intervenção policial com emprego de arma de fogo), é exigido que todo policial militar (e não só os experientes) decida, em fração de segundos, qual a melhor técnica policial deve ser aplicada. Assim, aquele que não emprega a cautela necessária na ação poderá ser responsabilizado criminalmente, mas não sofrer uma sanção mais gravosa pelo simples fato de ter experiência profissional. Nas razões de apelação, a defesa também discorda da fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante na análise da circunstância judicial “modo de execução”, nos seguintes termos: “reconheço como negativa, ainda, o modo de execução, porque o disparo de arma de fogo deve ser o último recurso a ser utilizado por um policial, de modo que o militar violou grosseiramente a norma de cuidado ao decidir atirar contra o agressor, mesmo sem ter um campo de visão (visada) desimpedido, porque vítima e agressor estariam atracados em luta corporal, atuando em manifesta e frontal oposição aos ditames mais básicos do Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2020 da PMMG, o que levou ao erro de execução que causou a morte de terceiro inocente.” Quanto ao uso de força potencialmente letal, a defesa discorda do entendimento do juízo a quo, arguindo que atualmente os manuais técnicos da PMMG adotam o critério do “uso diferenciado da força”, ultrapassando o modelo de “uso progressivo da força”, que já foi ensinado nas aulas de técnica policial básica. Desta forma, o apelante alega que a ideia de que “o disparo de arma de fogo deve ser o último recurso a ser utilizado por um policial” não corresponde à técnica policial desenvolvida pela PMMG, com fundamento no princípio do uso diferenciado de força, razão pela qual a defesa sustenta que as ações executadas pelo recorrente durante todo o desenrolar cronológico do fato concreto possuem embasamento normativo e técnico. Neste aspecto, o apelante não tem razão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Em que pese não haver dúvidas de que a PMMG adota, atualmente, o modelo de “uso diferenciado da força”, percebe-se que a fundamentação do juízo a quo não está adstrita ao fato de o acusado ter optado pelo uso da força potencialmente letal, sem antes utilizar outros níveis de força. Até mesmo porque as provas dos autos revelam que houve verbalização do apelante antes de efetuar o disparo. A análise completa da fundamentação contida no decreto condenatório deixa claro que a avaliação negativa do modo de execução se baseia pela relevância do descumprimento de uma norma de cuidado ao decidir atirar contra o agressor, mesmo sem ter um campo de visão seguro, porque vítima e agressor estariam atracados em luta corporal, conforme declarou em juízo o próprio militar acusado, ora apelante. Nesta esteira, se mostra oportuno destacar que o Manual Técnico Profissional n. 3.04.01/2020 impõe ao militar o dever de analisar o cenário da ocorrência policial de forma cautelosa. Vejamos: Usualmente, as etapas do processo mental da agressão percorridas pelo suspeito ocorrem nesta sequência (IDENTIFICAR, DECIDIR E AGIR), porém, ocasionalmente, podem não ocorrer nesta ordem. Exemplo: o suspeito pode estar com a arma pronta para disparar, apontada para a esquina de um beco em um aglomerado urbano, antes mesmo de identificar um alvo. Qualquer que seja a ordem, um provável agressor tem apenas esse processo de pensamento para percorrer. Isso coloca o policial militar em desvantagem, pois, enquanto o agressor passa por TRÊS fases para executar o ataque, o policial militar passa por QUATRO fases, a fim de responder à ameaça. (IDENTIFICAR, CERTIFICAR, DECIDIR E AGIR). Destarte, além das outras etapas citadas, o policial militar também deve perpassar pela seguinte etapa após identificar uma ameaça: · Certificar: confirmar que a situação de risco está realmente ocorrendo. Ou seja, identificada a provável agressão, o policial militar deve se certificar para depois decidir e agir em consonância com os princípios do uso da força (legalidade, necessidade, proporcionalidade) e com os parâmetros éticos. A interpretação da execução do ato policial varia de acordo com a situação fática. (MINAS GERAIS. Polícia Militar. Comando-Geral. Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2020: Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força. Belo Horizonte, 2020, p. 31). O mesmo caderno doutrinário dispõe sobre a necessidade de aumentar o dever de cautela quando decide-se utilizar o último nível de força (potencialmente letal), ao preconizar que: “O policial militar não deve atirar quando as consequências decorrentes do disparo de sua arma de fogo forem mais graves do que as ameaças sofridas pelas pessoas que estão sendo defendidas (objetivo legal pretendido)” (MINAS GERAIS. Polícia Militar. Comando-Geral. Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2020: Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força. Belo Horizonte, 2020, p. 31) Por tais razões, entendo que a avaliação negativa da circunstância judicial “modo de execução” foi acertada. Passo, então à nova dosimetria da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Na primeira fase, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por entender que a única circunstância judicial desfavorável ao réu se refere ao modo de execução, nos termos da fundamentação supracitada. Já na segunda fase, mantenho a incidência da circunstância agravante aplicada pelo juízo a quo, prevista no art. 70, II, l, do CPM (estando de serviço), motivo pelo qual, aplico a fração de 1/5 (um quinto) e fixo a pena provisória em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, a qual torno definitiva em face da ausência, na terceira fase da dosimetria, de causas de aumento e/ou de diminuição da pena. Deste modo, fica a pena definitiva estabelecida em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, a ser cumprida no regime aberto. Concedo ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena (SURSIS), com fulcro no art. 84 do CPM. Nesses termos, dou provimento parcial ao presente apelo, apenas para redimensionar a pena imposta a Anderson Paniago Silva, pelo crime de homicídio culposo, capitulado no art. 206 do CPM, fixando-a em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. De ofício, após o trânsito em julgado para a acusação, declaro extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator